Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739998-95.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais por meio da qual o Autor pleiteia a atualização das cotas da sua conta PASEP. Em exame dos autos, verifiquei que a gratuidade de justiça foi indeferida na decisão Id. 17424053.Ato contínuo, o Autor recolheu as custas processuais tempestivamente (Id. 17424056). Todavia, o Autor não recolheu o preparo, nem, tampouco, requereu gratuidade de justiça nas razões recursais - Id. 174124757. Sendo assim, intimo o Apelante (autor) a colacionar aos autos o comprovante do preparo pago à época da interposição da Apelação ou a realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora